Tribunal: TJSP
Processo: 1007780-25.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Possibilidade. Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada. Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos da segurada. Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha na

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Possibilidade. Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada. Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos da segurada. Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha na prestação do serviço. Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados. Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior. Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora. Dever de indenizar reconhecido. Ação procedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007780-25.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, é apelada ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
Apelação:
1007780-25.2020.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Eduardo Bigolin
Processo:
1007780-25.2020.8.26.0114
Apelante:
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada:
Elektro Redes S/A
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
da
autora.
Possibilidade. Sub-rogação da seguradora nos direitos da
segurada. Oscilação de energia elétrica que provocou danos
em equipamentos da segurada. Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal. Falha na prestação do serviço. Nexo causal entre o
evento e os danos materiais efetivamente comprovados.
Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do
ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de
caso fortuito ou força maior. Hipótese de fortuito interno que
não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora.
Dever de indenizar reconhecido. Ação procedente. Sentença
reformada. Recurso provido.
VOTO No 22227
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 280/286, que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como
honorários advocatícios fixados em R$1500,00.
Recorre a autora.
Alega
que
tentou
resolver
o
problema
extrajudicialmente, mas sem êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
Diz que a recorrida não comprovou ausência de
falha na prestação do serviço.
Assevera que “não é razoável esperar que a
Apelante, após tanto tempo, guarde os bens indenizados, para que
supostamente ampare sua pretensão autoral”.
Menciona que indeniza inúmeros segurados por
ano, não sendo viável a preservação dos bens, que eventualmente
viriam a se deteriorar em razão do lapso temporal. Além disso, os bens
pertenceriam aos segurados, que deles precisariam reparados, não sendo
possível aguardar, mantendo-os danificados, para a realização de
eventual perícia.
Aduz que os documentos carreados pela
requerida não são suficientes para afastar o nexo de causalidade e o
dever de indenizar.
Afirma que a recorrida não atendeu ao disposto
na Resolução da ANEEL (Módulo 09).
Argumenta que “embora a Apelada rotineiramente
apresente o documento indicando a ausência de interrupções no fornecimento,
esses não tem relação com à qualidade de produto e, consequentemente, com a
qualidade de energia elétrica fornecida, objeto central de toda tese sustentada
na exordial e não devem ser admitidos como prova a fim de afastar o nexo de
causalidade, uma vez que deveriam seguir o devem seguir os procedimentos e
métodos estabelecidos pelo Módulo 8 do PRODIST e demais estudos
internacionais”.
Menciona precedentes jurisprudenciais para
afirmar a inaplicabilidade da Resolução 414 da ANEEL no que se refere
à desnecessidade do requerimento pela via administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
Sustenta ter acostado provas documentais com
destaque aos laudos de regulação de sinistro, que comprovariam o nexo
de causalidade. Os documentos teriam sido elaborados por empresas
idôneas e sem vínculos com as partes.
Diz que a recorrida foi notificada extrajudicialmente, podendo comprovar os fatos impeditivos,
modificativos da apelante se assim o quisesse, realizando vistoria nos
imóveis assegurados para averiguar possíveis alterações em sua rede
interna.
Assevera que efetuou o pagamento aos segurados
apenas quando restou constatado que a queima dos equipamentos
decorreu dos picos de tensão na rede elétrica administrada pela
recorrida.
Menciona a inviabilidade econômica de obrigar o
consumidor a contratar engenheiro ou empresa especializada em dano
elétrico para que emitisse laudo acerca do bem avariado. O valor
poderia ser maior do que a reparação do bem danificado, esvaziando
sua pretensão.
Afirma “má prestação do serviço pela Apelada,
que, por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança,
acarretou os danos nos equipamentos dos segurados”.
Sustenta que “a Apelada é concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica e deve, minimamente,
manter relatórios pormenorizados e sempre atualizados de sua rede de
distribuição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
Diz que “a incidência de raios na rede de
distribuição da Apelada é hipótese comum, previsível e não representa
a causa do sinistro”.
Pugna pela reforma da sentença para a
procedência do pedido inicial (fls. 289/339).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
346/368).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença:
“ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,
qualificada na inicial, ingressou com ação regressiva de
ressarcimento de danos contra ELEKTRO REDES S/A,
ambas qualificadas, aduzindo, em síntese, que firmou
contrato de seguro através do qual se obrigou a
garantir os riscos no(s) imóvel(is) do(s) segurado(s)
indicado(s) na inicial, aduzindo que este(s), em razão
de oscilações de energia e/ou descarga elétrica durante
chuva, sofreu(ram) danos em aparelhos eletrônicos, o
que deu ensejo ao pagamento do seguro no valor total
de R$ 3.085,00.
Utilizando-se do instituto da sub-rogação, pretende
aqui o recebimento de tal valor junto a ré.
Juntou documentos às fls. 20/72.
Regularmente citada, a ré apresentou contestação
(fls.83/10), alegando preliminar e impugnando o nexo
causal entre a prestação de seus serviços e os danos
provocados nos aparelhos danificados. Pugnou pela
aplicabilidade da Resolução normativa n. 414/2010 da
ANEEL. Requereu a improcedência da ação. Juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
documentos em fls. 101/192.
Houve réplica (fls. 197/228)”.
A ré pediu a realização de prova pericial (fls. 270/271).
A autora informou que não preservou os equipamentos
e requereu a produção de prova documental (fls.
272/279)” (fl. 280).
A autora pretendeu o ressarcimento do valor
desembolsado, pago aos segurados Matheus Sena Samsonas (apólice no
33.14.015928153, sinistro em 17/11/2017, no valor de R$1.225,00),
Antonio Juviniano Oliveira (apólice no 33.14.017711036, sinistro em
03/06/2019, no valor de R$1.220,00) e Yolanda de Oliveira Silva
(apólice no 33.14.018681626.0.1, sinistro em 18/10/2019, no valor de
R$640,00).
Com relação a Matheus Sena Samsonais, juntou
os dados da apólice, com vigência de 30/11/2016 a 30/11/2017 e
cobertura para danos elétricos (fls. 31/32), orçamento (fl. 35), relatório
técnico (fl. 36), relação de bens sinistrados (fl. 37), comprovante de
pagamento (fl. 38).
Com relação a Antonio Juviano de Oliveira,
juntou os dados da apólice com vigência de 24/4/2018 a 24/7/2019 e
cobertura para danos elétricos (fls. 44/45), ordem de serviço (fl. 47),
relação de bens sinistrados (fl. 48), comprovante de pagamento (fl. 49).
Com relação a Yolanda de Oliviera Silva, juntou
dados da apólice, com vigência de 11/7/2019 a 06/02/2020 e cobertura
para danos elétricos (fls. 54/55), laudo técnico (fl. 56), relação de bens
sinistrados (fl. 57), comprovante de pagamento (fl. 58).
Assim, a seguradora autora demonstrou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em
contrato de seguro.
O feito foi instruído com os documentos
essenciais à propositura da demanda, cabendo esclarecer que com a
prova do pagamento da indenização é que a seguradora se sub-roga nos
direitos do segurado e pode exigir a indenização do causador do dano
(CC/2002, art. 349; Súmula 188/STF).
Consta da inicial que em virtude de oscilação na
corrente elétrica fornecida pela requerida, diversos aparelhos eletrônicos
pertencentes aos clientes da autora sofreram danos.
Destarte, e por força dos contratos de seguro, a
autora pagou aos segurados, a indenização correspondente a tais danos,
no valor total de R$3.085,00.
No mais, cumpre ressaltar que, no caso, incide a
Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal: “O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até
ao limite previsto no contrato de seguro”.
Como se sabe, a empresa concessionária
prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo
suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o
dano.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
“Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação
regressiva de reparação de danos materiais - Demanda
de empresa de seguro, sub-rogada nos direitos de
consumidores residenciais, em face de concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
de serviço público - Sentença de procedência -
Manutenção do julgado - Necessidade - Suficiente
prova em torno da queima de televisores e de
videogame
que
guarneciam
a
residência
dos
segurados, em função de anormal oscilação da energia
elétrica fornecida pela ré - Singela arguição defensiva
no sentido de que não detectada, em seu sistema
interno, qualquer alteração no período em comento -
Alegação de possível ocorrência de caso fortuito ou de
força maior - Inconsistência jurídica - Responsabilidade
objetiva, fundada na teoria do risco administrativo,
bem evidenciada Inteligência do 37, § 6o, da CF
Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo
de causalidade - Ré que em momento algum se
desincumbiu de produzir prova em torno do aludido
caso fortuito ou da força maior. Apelo da ré
desprovido”.
(Apelação
no
1052607-42.2015.8.26.0100, 30a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Marcos
Ramos,
julgado
em
31/08/2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - APELAÇÃO DA RÉ -
APLICAÇÃO DO C.D.C. E DA SÚMULA 362 DO S.T.J.
NÃO CONHECIMENTO - Questões alheias à lide não
podem ser suscitadas em recurso Responsabilidade da
concessionária caracterizada - Oscilação e sobrecarga
de energia elétrica, danificando equipamentos de
empresa segurada pelas autoras - Ação regressiva -
Admissibilidade - Defeito da prestação de serviços de
energia elétrica evidenciado - Dever de ressarcimento -
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o da C.F./88) - Dano material
configurado - Sentença mantida - Recurso, em parte,
não conhecido e, na outra, desprovido.” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
0076648-29.2007.8.26.0114, 34a Câmara de Direito
Privado, Relator Antônio Tadeu Ottoni, julgado em
05/08/2016).
"A concessionária de serviço público de energia elétrica
submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo 6o, da
Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da
responsabilidade objetiva da Administração. Assim,
ocorrendo, em princípio, oscilação e sobrecarga na
rede elétrica, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente, como a
força maior. Hoje, com os recursos existentes, os
fenômenos
da
natureza
são
em
grande
parte
previsíveis, e a rede de distribuição pode ostentar
proteções contra as descargas elétricas dos raios. No
caso, a concessionária não logrou comprovar que
dispunha de tais equipamentos" (TJ/SP - Ap. c/ Rev. n°
1.011.573-0/3 - 32a Câm. - Rel. Des. Kioitsi Chicuta -
J. 07.02.2008).
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado -
Oscilação de energia elétrica que provocou danos em
equipamento do segurado Decadência - Pretensão de
aplicação de prazo previsto em resolução normativa -
Impossibilidade - Hipótese sujeita a prazo prescricional
previsto no Código Civil - Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos
danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da
Constituição Federal - Falha na prestação do serviço -
Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovados - Fornecedora de energia
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar
culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito
ou força maior - Hipótese de fortuito interno que não
enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
Dever de indenizar reconhecido
Ação procedente

Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
Cível
no
1012578-75.2017.8.26.0068, Relator Desembargador
Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 27/8/2018).
Em sendo, pois, desnecessária a demonstração de
culpa da requerida e uma vez demonstrados, documentalmente os danos
sofridos pelos clientes da autora, decorrentes de descarga elétrica que
provocou oscilação de energia, forçoso convir que à demandada
cumpria demonstrar, concludentemente, a inexistência de defeito na
prestação de serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, o que, com a máxima vênia, não aconteceu, sendo os
documentos carreados aos autos insuficientes para esta finalidade.
Não há que se cogitar na espécie, de hipótese de
caso fortuito ou força maior.
De fato, descarga atmosférica, queda de raio,
picos na rede de energia elétrica ou sobretensão, têm relação direta,
como observado por este Egrégio Tribunal, quando do julgamento da
Apelação no. 7.256.443-5, com a atividade exercida. É o denominado
"fortuito interno".
Nesse sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho
em Programa de Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed.
Atlas: 2012:
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e,
por isso, inevitável, que se liga à organização da
empresa, que se relaciona com os riscos da atividade
desenvolvida. O fortuito externo é também fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
imprevisível e inevitável, mas estranho à organização
do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação
com a empresa. Duas são portanto, as características
do fortuito externo: autonomia em relação aos riscos
da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns
autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim,
ob. cit., p. 314-315).”
As situações invocadas pela recorrida e relatadas
nos autos são perfeitamente presumíveis às empresas que exercem a
atividade da requerida. E, ainda que não o fossem, estão ligadas à
organização da atividade desenvolvida por ela. Destarte, não pode a ré
invocá-las em relação à autora para se eximir de responsabilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“Ação de Regresso Seguradora contra concessionária
de energia. Cobertura de Avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica
Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o., CF) Restrição
ao ressarcimento de danos por resolução de agência
reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se
admite. Temporal e queda de raios que não se
configuram caso fortuito ou força maior. Danos que
podem ser evitados com a utilização de tecnologia
adequada. Deve de prevenção de danos por parte da
concessionária reconhecido. Nexo causal configurado.
Reembolso limitado à indenização paga ao segurado.
Verba despendida a título de regulação de sinistro que
não integra obrigação de reembolso. Inteligência do
art. 786, do CC e da Súmula 188, do STF. Ação
procedente em parte. Sentença mantida. Apelação e
recurso
adesivo
desprovidos”
(Apelação
no.
0198863-15.2008.8.26.0100, 1a. Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Luiz
Antonio
de
Godoy,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
30/06/;2105).
“Seguro
Residencial.
Ação
Regressiva.
Descarga
elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do
segurado. Queda de raios que não configura caso
fortuito ou força maior, de modo a excluir a
responsabilidade da concessionária. Responsabilidade
da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao
segurado devidamente comprovado. Ressarcimento
devido.
Ausência
de
pedido
administrativo
não
desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida.
Recurso
Desprovido.”
(Apelação
no.
1005256-39.2016.8.26.0100 1a. Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Claudio Godoy j. 13/07/2016).
A
discussão
trazida
pela
ré
acerca
da
inobservância do previsto na Res. No 414/2010, da ANEEL, não se
justifica. Resoluções não têm o condão de revogar preceitos
constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a
inspeção por parte da concessionária, na medida em que a falta da
inspeção ou da instauração de procedimento administrativo não elide a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados, vez que
não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o, da CF
e art. 25, da Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos).
A propósito, veja-se:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais. Vício no serviço de
fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do
ônus de demonstrar a regularidade no fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
energia elétrica e a ausência de nexo causal entre o
dano no eletrodoméstico da autora e a oscilação de
energia. Manutenção da determinação de instalação de
transformador de energia na residência da autora.
Dano material devidamente comprovado nos autos.
Responsabilidade civil objetiva. Dever de indenizar da
ré mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio processo
administrativo não impede a reparação dos danos. Art.
5o, XXXV, Constituição Federal. Danos morais não
configurados. Mero dissabor. Situação frustrante que
não afronta os direitos da personalidade. Litigância de
má-fé. Inocorrência. Sucumbência parcial. Recurso
parcialmente
provido.”
(ACR
no
0011041-27.2009.8.26.0073, TJSP, 29a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Hamid Bdine, j. em 12/02/2014).
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e
descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do
segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no.
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está
condicionado
ao
requerimento
administrativo.
Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-
roga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor. Serviço que é essencial e deve ser
prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço público que responde
objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o., CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos
materiais
devidamente
comprovados.
Indenização
devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve
ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros
previstos nas alíneas “a”, “b”, e “c”, do § 3o., do artigo
20
do
Código
de
Processo
Civil.
Minoração
desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
(Apelação no. 1026311-72.2014.8.26.0114 Rel. Des.
Ruy Coppola 32a. Câmara de Direito Privado j.
25/02/2016).
Diante disso, o risco da atividade da requerida e
os efeitos dela decorrentes autorizam sua condenação em razão da
prestação inadequada do serviço contratado.
Aliás, a este respeito, cumpre observar que a
própria inversão do ônus da prova seria cabível, seja em razão da
aplicação do CDC, como do art. 373, §1o do CPC, mormente quando
amparadas as alegações da autora com o conjunto documental
colacionado aos autos.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o
que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente
fundamentação (art. 93 da Constituição Federal).
Daí porque se impõe a integral procedência da
demanda, para condenar a ré ao pagamento da quantia cobrada na
inicial (R$3.085,00), com correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, além do pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe
de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-25.2020.8.26.0114
15
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator